Tribunal: TJSP
Processo: 0001757-68.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1. Roubo – Confissão amparada por depoimentos – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas mantidas nos pisos legais - Aumento pela reincidência já compensado com a atenuante da confissão espontânea – Regime aberto adotado por detração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001757-68.2016.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante ROBSON HENRIQUE DO AMARAL SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001757-68.2016.8.26.0616 -Voto no 41.769
2
APELAÇÃO No 0001757-68.2016.8.26.0616
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
VOTO No 41.769
1. Roubo
Confissão amparada por depoimentos

Suficiência probatória Condenação mantida.
2. Penas Básicas mantidas nos pisos legais - Aumento pela
reincidência já compensado com a atenuante da confissão
espontânea Regime aberto adotado por detração.
Robson Henrique do Amaral Silva foi condenado pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ferraz de Vasconcelos a
04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, “caput”,
do Código Penal.
Irresignado, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 188/191), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, Robson embarcou em ônibus e,
anunciando assalto com mão sob a blusa, exigiu dinheiro do motorista. Após
receber R$ 40,00 do caixa, deixou o veículo. Poucos minutos depois, o
ofendido notou viatura da PM e comunicou o ocorrido. Os policiais logo
encontraram o réu, que admitiu ter praticado o roubo para comprar droga.
Interrogado, Robson confessou.
O motorista Ewerton da Costa Carneiro reconheceu o
acusado, confirmando que anunciou roubo, fugiu com o dinheiro subtraído e
pouco após foi detido por policiais alertados da ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001757-68.2016.8.26.0616 -Voto no 41.769
3
O policial militar Rafael Moura Zara relatou que, solicitado
pelo ofendido com a notícia do assalto e a descrição do autor, achou
Robson em terreno da mesma rua do crime, em seu poder recuperando R$
20,00. O denunciado declarou que comprara entorpecente com a outra
parte do dinheiro subtraído.
Na mesma linha a narrativa da PM Patrícia Leite Cabral.
Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de provas.
Além de confesso, Robson foi reconhecido pela vítima e
restou firmemente incriminado pelos relatos policiais de que, preso pouco
depois do roubo, admitiu o crime.
Como se pode ver, a rendição revela concordância com
outros elementos de convicção e, por isso, dispõe de valor probante, nos
termos do art. 197 do Código de Processo Penal.
A condenação, portanto, era mesmo medida que se impunha.
As
penas-base
permaneceram
nos
pisos
legais,
compensando-se com a atenuante da confissão espontânea o aumento pela
comprovada reincidência (fl. 117).
A recidiva obrigava o regime inicial semiaberto e, com fulcro
na detração, corretamente se adotou o aberto.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso de Robson
Henrique do Amaral Silva.
VICO MAÑAS
Relator